Tribunal: CARF
Processo: 10980.919760/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.919760/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.693 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVICOS DE TECNOLOGIA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
CANCELAMENTO DE DÉBITO. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF.
O cancelamento de cobrança de débitos não é o objeto da lide e extrapola a
competência do CARF, sendo atribuição da Delegacia da Receita Federal,
conforme Regimento Interno da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-72.278, da 2a Turma da
DRJ/JFA que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl. 2) que não homologou as
compensações declaradas em PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.919760/2012-00
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.693 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919760/2012-00

A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade (MI), em apertada
síntese, reafirmou a existência do crédito.
A DRJ considerou procedente, em parte, a MI para homologar o valor de
R$115.649,22. Em resumo:
Exceto para o código de receita 3426 (IRRF - Aplicações Financeiras de Renda
Fixa - Pessoa Jurídica), que aparece uma única vez, com retenção na fonte no importe
de R$ 2.510,30 e rendimento tributável de R$ 11.165,50, todos as outras retenções de
CSLL e IRPJ se reportam a receitas operacionais (prestação de serviços), sendo o total
auferido condizente com informado em DIPJ.
Assim, no tocante à CSLL, tem-se confirmada retenção no total de R$
201.520,39.
Com base nos elementos acima, demonstra-se a seguir o cálculo da saldo
negativo de CSLL, ano-calendário 2010:
CSLL devida = R$ 170.835,26
CSLL retida na fonte = (R$ 201.520,39)
Estimativas pagas = (R$ 84.964,09)
Saldo Negativo CSLL = R$ 115.649,22
O DARF anexado na defesa da contribuinte, como integrante da composição do
saldo negativo pleiteado no PERDCOMP, abaixo reproduzido, foi recolhido com
informação do PA 31/01/2011, ao qual está devidamente alocado, não podendo ser
utilizado na apuração do saldo negativo do ano-calendário 2010.
...
Cientificada em 13/04/2021 (fl. 194), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10/05/2021 (fl.196).
Afirma que a autoridade não compreendeu (sic) que o DARF recolhido tinha
como objetivo a complementação do valor da estimativa devida, os julgadores concluíram,
equivocadamente, que o pagamento teria sido realizado para compor o Saldo Negativo de 2010 e
que:
Em outras palavras, o r. Acórdão homologa a compensação pretendida visto
que a retificação da DIPJ AC 2010 demonstrou Saldo Negativo apto a ser
compensado. Contudo, o direito da NTT DATA não se encerrou com a homologação,
é necessário o reconhecimento e processamento do pagamento de parte da estimativa
de CSLL apurada em janeiro/2011 para satisfação da presente discussão. (grifei).
Diante disso, com o máximo respeito, é necessária a reforma do r. Acórdão,
especialmente para reconhecimento do efetivo do pagamento de parte do débito de
estimativa de CSLL apurada em janeiro/2011, conforme se passará a expor.
...
Nesse sentido, deve ser reconhecido e processado o pagamento de R$ 29.080,94
(vinte e nove mil e oitenta reais e noventa e quatro centavos) para quitação integral do
débito de estimativa de CSLL de janeiro/2011. Ou ainda, caso não seja de
competência desse Egrégio Tribunal Administrativo a análise dos fatos apresentados,
é solicitado novamente, sob pena de nulidade, que seja determinada a baixa dos autos
em diligência à Delegacia da Receita Federal para verificação da existência e
processamento do referido pagamento.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.693 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919760/2012-00

Requer:
a) Seja recebido o presente Recurso Voluntário, com a imediata suspensão de
exigibilidade do crédito tributário exigido no Despacho Decisório no 040953518, nos
termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional;
b) A reforma do Acórdão no 09-72.278 da 2a Turma de Julgamento de Juiz de
Fora/MG para que seja reconhecido e processado em sua integralidade o pagamento
no valor de R$ 29.080,94 para quitação do débito de estimativa de CSLL de
janeiro/2011;
c) Por fim, caso necessário, que seja determinada a baixa dos autos em
diligência à Delegacia de Fiscalização por esse Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para obtenção de maiores esclarecimentos ou apresentação de outros
documentos e realização de diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, não apresenta os demais pressupostos
de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu não conheço.
O escopo da lide é a homologação (ou não) da compensação declarada em
PER/DCOMP, ou seja da existência do direito creditório, conforme estabelecido na Lei
9.430/1996, em seu art. 74.
Observa-se, claramente, que a DRJ deu provimento parcial à MI, apresentada pela
recorrente, reconhecendo o valor de R$ R$ 115.649,22,o qual, segundo a recorrente o r. Acórdão
homologa a compensação pretendida, conforme ressaltei no relatório.
Este, por sinal, é o objeto da lide.
Em seu RV, a recorrente requereu a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, o qual teve a sua exigibilidade suspensa com a apresentação do RV, consoante o
inciso III, ao art. 151, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Requereu, também, a reforma do Acórdão para que seja reconhecido e processado
em sua integralidade o pagamento no valor de R$ 29.080,94 para quitação do débito de
estimativa de CSLL de janeiro/2011;
Não há nenhum motivo para se cancelar o referido acórdão, conforme antes dito.
Por outro lado, o CARF não tem competência para efetuar/determinar cancelamento de débitos.
Cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.693 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919760/2012-00

Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Contudo, a recorrente poderá solicitar o cancelamento do débito, que
eventualmente esteja em aberto (se ainda for o caso), à DRF de origem que tem a competência
para tanto, determinada pelo Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 430/2017).
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 317
DF CARF MF
Original